Tribunal: TJSP
Processo: 2249179-45.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio – Prisão preventiva – Decisão fundamentada – Requisitos legais bem evidenciados – Constrangimento ilegal – Inexistência – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade Provisória incabível - Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.